Tribunal: TJDFT
Processo: 0004495-31.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CONFISSÃO JUDICIAL. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime, uma vez que o acusado colidiu na traseira de outro veículo enquanto estava na condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
2. Se o agente confessa o crime em Juízo, reconhecendo que consumiu bebida alcóolica e dirigiu veículo, este fato exerce de algum modo influência na formação do convencimento do julgador, o qual se sentirá mais habilitado para decidir, o que impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
3. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena corporal e acessória do acusado.